Tribunal: TJES
Processo: 5000099-02.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-02.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WELINSON CAUA BENEDITO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.
2. O réu foi flagrado trazendo consigo e guardando 236 pedras de crack (43,3g), embaladas individualmente para comercialização, sendo preso em flagrante ao tentar fugir durante abordagem policial.
3. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de menoridade relativa e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (
i
) verificar a adequação da majoração da pena-base com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida; (
ii
) determinar se a circunstância atenuante da menoridade relativa permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, e; (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A majoração da pena-base com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a preponderância desses fatores sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
6. A circunstância atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
7. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é cabível, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos suficientes nos autos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas.
8. Aplicada a fração redutora de 2/3, a pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa.
Considerando a nova pena fixada, é adequado o regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.
9. Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, e 44; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 770.047, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; STJ, AgRg-HC 799.160, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.04.2023; STJ, AgRg-REsp 2.013.585, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.03.2023; TJES, APCr 0012857-56.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000099-02.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WELINSON CAUA BENEDITO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José Welison Cauã Benedito dos Santos
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sã
o
Mateus

no id. 12296268
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
no primeiro grau

no id. 12295721
, narra o seguinte:

No dia 27 de dezembro de 2023, na rua vinte e um, lado Sul, Bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 236 (duzentas e trinta e sete) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 24) ID 36098722.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, durante patrulhamento, os policiais militares receberam informações de que parte da droga comercializada no “Bar da Lu” estava sendo enterrada em um terreno baldio, na rua 20, quarta quadra, lado sul. A notícia também registrou que um veículo
fiat
i
dea
, de cor preto, se deslocaria ao local para guardar uma porção do material, que seria vendida no decorrer do dia, bem como que WELINSON, vulgo “WL”, trajando camisa vermelha e bermuda azul, estaria no banco de passageiros. Ainda segundo as informações, CLÉCIO, vulgo “CL” ou “boca” ou “Boquinha”, vestindo camisa vermelha e bermuda preta com laranja, seria o responsável por acompanhar as movimentações policiais na esquina da via.

Nesse contexto, a equipe realizou patrulhamento no local indicado. Ao adentrar na Rua 20, próximo a um terreno baldio, os militares visualizaram um
fiat idea
placa MRK 1865 parado. Um indivíduo, cujas características eram semelhantes às informadas na notícia, posteriormente identificado como sendo JOSÉ WELINSON CAUÃ BANEDITO DOS SANTOS, foi em direção ao automóvel e pegou uma sacola verde.

O motorista do veículo, no momento em que percebeu a aproximação dos policiais, empreendeu fuga. JOSÉ WELINSON, por seu turno, dispensou a sacola e tentou fugir, sendo, todavia, alcançado.

A sacola dispensada foi apreendida próxima a JOSÉ WELINSON, verificando-se que continha 224 (duzentas e vinte e quatro) pedras de crack. Realizada revista pessoal, foram encontradas no bolso do denunciado 12 (doze) pedras de crack. Também foram apreendidos com ele R$ 112,00 (cento e doze reais).

Após a abordagem a JOSÉ WELINSON, os militares foram informados que CLÉSIO, ao notar a aproximação policial, havia empreendido fuga, pulando vários muros, deslocando-se em direção à rua 17.

Diante das informações, foram realizadas diligências que foram exitosas em localizar e identificar o suspeito, tratava-se de CLÉCIO SOUZA NUNES, com quem foi apreendida uma pedra de crack e R$ 50,00 (cinquenta reais).

Durante as diligências, o veículo fiat idea placa MRK 1865 foi localizado estacionado no interior da residência com endereço na rua 21, nº 695. Em contanto com a moradora, LUCINEIDE NASCIMENTO ARAÚJO, não foi possível identificar o motorista.

Também foi apreendido 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06
,
à
pena de
0
5
(
cinco
)
anos de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
,

além do

pagamento de

50
0 (
quinhentos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
12296384
, a
defesa
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
a

redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da circunstância atenuante de menoridade relativa, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,
em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
sustentando
que
a fundamentaç
ão
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
é
inidônea
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifico que fo
i
valorada negativamente
a
variedade e
a
quantidade d
a
droga apreendida
com o réu
,

de forma que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e multa
.

A propósito,
q
uanto
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendid
a
s
237
(
duzentos e trinta e sete
)
pedras de crack
(43,3g da substância)
, embalad
a
s individualmente em porções prontas para a comercialização, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a nocividade da droga apreendida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Dessa forma,
mantenho a pena-base conforme estabelecida na sentença
, eis que majorada com amparo em fundamentação idônea.

Em continuidade, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal, que diz respeito à menoridade relativa, sendo a pena intermediária reduzida para o mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse ponto, a defesa postula que o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa implique em redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido em lei.

Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. [...] 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS ARTS. 14, II E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ). [...] 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Portanto
, o reconhecimento da atenuante de
menoridade relativa
não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no artigo, de modo que não há macula a ser corrigida na r. sentença
nesse ponto.

Por derradeiro,
a defesa
pretende
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o magistrado
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição em comento considerando
a quantidade de droga apreendida, e os depoimentos dos policiais militares que supostamente demonstrariam que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas.

Ocorre que,
a quantidade de droga apreendida em poder do apelante já foi utilizada para majorar a pena-base, de forma que não pode ser novamente levada em consideração
em desfavor do réu
, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Outrossim, quanto aos depoimentos dos policiais militares, analisando detidamente as informações
fornecidas
pelos agentes de segurança pública, verifica-se que afirmaram que já conheciam o réu de abordagens rotineiras, mas que foi
o fato analisado nestes autos foi
primeira vez que ele foi conduzido à delegacia com substâncias ilícitas, situação que
certamente
não implica em certeza de que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Portanto, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes,
e que

os autos não dispõem de elementos
que
comprov
em
que se dedica a atividades criminosas, reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ainda
, aplico a fração
redutora
de 2/3 (dois terços) e fixo para cumprimento de
José Welison Cauã Benedito dos Santos
a pena
definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ainda,
satisfeitos
os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)